Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602438-67.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
29/05/2020
Número: 0602438-67.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 10/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MOUNIR CHAOWICHE, CPF:
394.463.109-97, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MOUNIR CHAOWICHE DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
MOUNIR CHAOWICHE (REQUERENTE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76968
66
28/04/2020 20:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.027
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602438-67.2018.6.16.0000
– Curitiba – PARANÁ

Relator: VITOR ROBERTO SILVA
EMBARGANTE: MOUNIR CHAOWICHE
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR0036846A
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
EMENTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
MODIFICATIVOS. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA
APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação de documentos intempestivamente, apenas por
ocasião dos aclaratórios, pode ser aceita, sobretudo quando se prestam
a comprovar o efetivo gasto dos recursos de campanha, afastando, com
isso, determinação de recolhimento.
2. Apresentado documentos tais como contratos, RPA’s e cópias de
cheques, que indicam o destino dos recursos do FEFC investidos na
campanha, atribui-se efeitos modificativos ao recurso, afastando a
determinação de devolução dos valores correspondentes à União,
mantendo-se a obrigação de recolhimento em relação a uma única
despesa que não restou comprovada.
3. Embargos conhecidos e parcialmente providos, com atribuição de
efeitos modificativos, para aprovar as contas com ressalvas e excluir a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2020
Num. 7696866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR:

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo candidato MOUNIR
CHAOWICHE, em face do Acórdão nº 55.491 (ID 5840866), que desaprovou suas contas, com
determinação de devolução ao erário do montante referente aos recursos públicos cuja
utilização não foi comprovada no importe de R$ 77.184,48.
Sustenta o Embargante que há contradição e até mesmo omissão no julgado
embargado. Requer o recebimento, conhecimento e o acatamento dos presentes embargos de
declaração para que sejam sanadas as omissões, imprimindo-se os devidos efeitos
infringentes, para o fim de que as contas sejam aprovadas com ressalvas (ID 5972466).
Diante da juntada de documentos, os autos foram encaminhados à unidade
técnica, que emitiu parecer sem manifestar juízo de valor (ID 6504366).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento dos embargos, para que seja determinado ao embargante que proceda à
devolução da importância de R$ 600,00 ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação
das contas (ID 5628066).
Houve nova juntada de documentos pelo embargante (ID 7112416). Após, os
autos retornaram à Procuradoria Regional Eleitoral, que dessa vez manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração, para o fim de afastar a
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se a desaprovação
das contas (ID 7310466).
É o relatório.

VOTO

candidatou-se para o cargo de

MOUNIR CHAOWICHE
DEPUTADO FEDERAL
– Partido da Social Democracia Brasileiro, nas Eleições Gerais de 2018, tendo
PSDB
obtido
.
25.397 votos
Os recursos utilizados na campanha totalizaram o montante de R$ 1.142.568,00
(um milhão, cento e quarenta a dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais), constituindo-se
de:
Num. 7696866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

- R$ 500.000,00, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha;
- R$ 529.000,00, recursos do próprio candidato;
- R$ 100.000,00 doações de pessoas físicas;
- R$ 9.568,00 arrecadado por meio de financiamento coletivo;
- R$ 4.000,00, doações estimáveis em dinheiro realizadas por pessoas físicas.
No caso, a irregularidade que motivou a desaprovação diz respeito à realização
de despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sem
comprovação, sendo que o acórdão restou assim ementado:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS
ORIGINÁRIO DO FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO
DE VÁRIOS 4ABASTECIMENTOS EM UMA ÚNICA NOTA. OUTRAS
IRREGULARIDADES FORMAIS. FALHAS QUE COMPROMETEM A ANÁLISE E
VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O atraso no envio das informações do relatório financeiro para divulgação na internet
previsto no artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553, embora frustre, em certa medida, a
transparência desejável ao processo de financiamento de campanha, é falha sanável com
a declaração de toda a movimentação financeira na prestação de contas final.
2. A não comprovação das despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), constitui falha grave que compromete a
confiabilidade e transparência das contas prestadas, levando à desaprovação das contas,
sendo devida a restituição ao erário dos valores cujos gastos não foram devidamente
comprovados.
3. O pagamento de mais de uma despesa lançada em nota fiscal global é irregularidade
que por si só não compromete a regularidade das contas quando há documentos
suficientes para se verificar a regularidade das despesas e o efetivo trânsito dos recursos
pela conta bancária.
4. A injustificada assunção de despesas após a data da eleição, em especial contrato de
locação de veículo, é irregularidade que somada as demais falhas constatadas, que são
graves, conduz à reprovação das contas.
5. A omissão de receitas e gastos na prestação de contas parcial não enseja a
desaprovação das contas quando todas as informações são devidamente declaradas na
prestação de contas final. Precedentes TSE.
6. Contas desaprovadas, com determinação de devolução ao erário do montante referente
aos recursos públicos cuja utilização não foi comprovada no importe de R$ 77.184,48.

Em face desta decisão, o candidato interpôs os presentes embargos de
declaração, os quais são tempestivos e merecem conhecimento. No mérito, merecem parcial
provimento, senão vejamos.
Num. 7696866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo
.
.
Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data
de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a
indicação do ponto que lhes deu causa.

Vê-se, portanto, que os aclaratórios, a rigor, somente são cabíveis nas hipóteses
de omissão, contradição, obscuridade ou ainda para correção de erro material.
Ocorre que esta Corte Eleitoral já firmou entendimento pela admissibilidade de
documentos em sede de recurso de embargos de declaração, na medida em que, ainda que
seja um procedimento de caráter jurisdicional, trata-se de jurisdição voluntária, na qual, como
alegado pelo candidato, não há parte adversa ou qualquer outro objetivo que não o
esclarecimento de toda a movimentação financeira.
Assim, na esteira do entendimento desta Corte e a fim de esclarecer a real
utilização dos recursos, os documentos ora apresentados devem ser apreciados.
Neste sentido, cita-se precedente desta Corte Eleitoral:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO ELEITO - SUPLÊNCIA - DEPUTADO FEDERAL
- LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/17 - ACÓRDÃO QUE DESAPROVOU
AS CONTAS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES.
JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS COM OS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.
INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NOVA DOCUMENTAÇÃO QUE
AFASTA AS INCONFORMIDADES EM RELAÇÃO ÀS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
NÃO OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS EM RESOLUÇÃO. FALHA
FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. EMBARGOS
CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA APROVAR COM
RESSALVAS AS CONTAS DO CANDIDATO.
Num. 7696866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

1. Inexistentes a omissão e a obscuridade apontadas, vez que a Corte baseou sua decisão
no contido nos autos na ocasião do julgamento.
2. A juntada de novos documentos, em sede de embargos de declaração, vem sendo
admitida por esta Corte, vez que propiciam melhor análise das contas eleitorais,
atendendo ao interesse público de fiscalizar o financiamento e aplicação dos
recursos das campanhas. Precedentes.
3. Novos documentos que permitem a análise das movimentações financeiras realizadas
com recursos provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC. Irregularidades sanadas.
4. A não observância das formalidades previstas no art. 74, §1º, inciso II, alínea "a" da
Resolução nº 23.553/2017 não impedem a análise das contas apresentadas, acarretando,
tão somente, apontamento de ressalva. Embargos conhecidos e providos com efeitos
infringentes, para aprovar com ressalvas as contas do candidato Irineu Rodrigues.
(ED nº 0602976-48.2018.6.16.0000. Rel. Antonio Franco Ferreira da Costa Neto. DJE em
11/06/2019) (Destacou-se).

No caso posto em julgamento, o embargante alega que há contradição e até
mesmo omissão no julgado embargado, já que os documentos comprobatórios da realização
de despesas com recursos do FEFC se encontram nos autos, ponderando que possa ter
ocorrido alguma falha ao se proceder à digitalização dos documentos e juntada no sistema
SPCE, devido ao volume de documentos.
Pois bem.
O acórdão restou assim fundamentado:
“O parecer técnico conclusivo apontou diversas irregularidades na comprovação dos
gastos efetuados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID
5219166). Dentre eles, alguns, de fato, não restaram comprovados, conforme serão
detalhadamente descritos.
As seguintes despesas com atividade de militância foram declaradas na prestação de
contas, contudo, não foi apresentado nenhum documento comprobatório do gasto:
Bruno dos Santos Ramos Fortes......................................... R$ 450,00
Juarez Felipe Santana..........................................................R$ 450,00
Solange da Silva...............................................................R$ 2.500,00
Lidiane Lopes Ramos...........................................................R$ 600,00
Dirleia Cuimbra Miranda......................................................R$ 600,00
_________ R$ 4.600,00

Num. 7696866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

Para as seguintes despesas foram apresentados o contrato e a cópia do cheque, porém
não há recibo ou contraparte no extrato, comprovando o efetivo pagamento para o
prestador de serviços declarado na prestação de contas:
Neiva Irene Brunieri........................................................ R$ 4.000,00
Julio Marcos Jonathan Alcantara.......................................R$ 4.000,00
Erivelto Luiz Bueno Mendes.............................................R$ 2.500,00
Cynthia Janke Bevilaque dos Santos................................R$ 3.000,00
Suelen Lucimara Martins..................................................R$ 3.000,00
Matheus Felipe dos Santos...............................................R$ 3.000,00
Ivan Rodrigo Ferreira........................................................R$ 3.000,00
José da Silva Ramos.........................................................R$ 3.000,00
Iraci Cardoso dos Santos..................................................R$ 2.500,00
Laudacir de Souza............................................................R$ 2.500,00
Roger Monteiro.................................................................R$ 7.500,00
Tiago Henrique dos Santos..............................................R$ 8.500,00
_______________
R$ 46.500,00
Outras despesas não comprovadas, são as listadas a seguir, para as quais foi juntado
somente o RPA, porém, sem quaisquer informação de local e data, bem como sem o
contrato (para alguns foi apresentado o contrato sem assinatura o que equivale a sua
inexistência):
Alessandro Manoel S Lima................................................R$ 5.892,48
Junior Gonçalves Teodoro.................................................R$ 4.713,98
Marcos Alfredo Bohler .....................................................R$ 2.121,29
Noralino Hahn..................................................................R$ 4.000,00
Scheila C M S Alves..........................................................R$ 2.946,23
Michele Dayana de Bem..................................................R$ 2.500,00
Jose Neuri Curtti.................................................................R$ 375,00
Marcio Jacione Ganski......................................................R$ 3.535,50
_______________
R$ 26.084,48
Num. 7696866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

Anota-se que
impossibilita a
a ausência do contrato ou recibo descrevendo o serviço
superação da omissão, sobretudo por se tratar de recursos públicos. Isso porque na
prestação de contas eleitoral, devem ser comprovados, não só o pagamento, como
também a prestação do serviço.
(...)
Com efeito, da leitura do supracitado artigo 63, §2º, da Resolução TSE 23.553, percebe-se
que a nota fiscal só pode ser dispensada, quando em seu lugar, for apresentado recibo
que contenha entre outras informações, a descrição e o valor da operação ou prestação do
serviço. De fato, na hipótese dos autos, os documentos apresentados de forma isolada,
conforme cada caso já mencionado, são insuficientes a comprovar a efetiva
.
destinação do recurso público
Trata-se, portanto, de falha gravíssima, na medida em que frustra a efetiva fiscalização da
Justiça Eleitoral em relação aos recursos públicos arrecadados, conduzindo à
desaprovação das contas.
(...)
Por todo o exposto, excluídos da relação apresentada pelo setor técnico aqueles gastos
considerados esclarecidos, reputa-se não comprovadas despesas com recursos do
, os quais devem ser devolvidos ao Tesouro
FEFC no montante de R$ 77.184,48

Nacional, na forma do art. 82, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Observa-se que o montante das despesas não comprovadas representa 6,77% do total
arrecadados pelo candidato, e se considerados somente os
de recursos financeiros
recursos oriundos do FEFC, o vício representa 15,5% do total de verbas públicas
arrecadas”.

Por ocasião dos embargos, foram apresentados diversos documentos, sanando
grande parte das irregularidades.
De fato, no parecer ID 6504366, o setor técnico relaciona cada uma das
despesas, descrevendo os respectivos documentos pelos quais são comprovadas, apontando
inclusive os números de ID’s nos quais tais documentos foram juntados nos autos da presente
prestação de contas.
A única ressalva do setor técnico foi a seguinte:
Referente à parcela da despesa no valor de R$ 600,00, cheque nº 900380, com a
fornecedora Dirleia Cuimbra Miranda, houve manifestação do prestador de contas
informando que não localizou o recibo de pagamento, juntando novamente cópia do
contrato e comprovante referente ao cheque nº 900036, conforme id 5972766.

Num. 7696866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

Quanto a referida despesa, o embargante inicialmente havia esclarecido que,
devido transcurso demais de 12 (doze) meses do fim da campanha, o único recibo não
localizado foi este, pugnando pela conversão em ressalva, dada a inexpressividade do valor
frente ao volume de recursos da campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aceitação dos documentos
apresentados, nos seguintes termos: “efetivamente, os novos documentos comprovam as
despesas realizadas com recursos oriundos do FEFC, exceto a realizada com Dirleia Cuimbra
Miranda, no valor de R$ 600,00”. Mantém, contudo, sua manifestação pela desaprovação das
contas (ID 6584766).
Contudo, o valor de R$ 600,00, representa apenas 0,12% do montante de R$
500.000,00 de recursos oriundos do FEFC recebidos pelo candidato, e desse modo, tendo em
vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tem-se que a irregularidade
mereceria ser superada, para o fim de ensejar apenas a aposição de ressalva, inclusive por
não ter impedido a análise da movimentação financeira do candidato, tanto é que o próprio
setor técnico já havia se manifestado pela aprovação com ressalvas das contas (ID 5219166).
Ocorre que, posteriormente à manifestação do Ministério Público e quando o
relator originário já havia pedido dia para julgamento, a embargante apresentou o recibo
faltante (ID 7112516), comprovando o pagamento da despesa de R$ 600,00 com a fornecedora
Dirleia Cuimbra Miranda realizada com recurso público, não havendo mais se falar em
devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §1º, da Resolução TSE 23.553.
Passando-se a análise das demais alegações dos embargos, verifica-se que não
merecem ser acolhidas. Senão vejamos.
Quanto ao trecho do acórdão em que se aponta que foram “Identificados vários
abastecimentos pagos com nota fiscal única”, pugnar pelo aclaramento do d. “decisum”
justificando que foi necessário pagar antecipada a compra e por esse motivo não estão
demonstrados os abastecimentos de maneira “individualizada”, detalhando que que as
compras foram ocorrendo conforme um planejamento prévio semanal, inclusive com
demonstração de veículos utilizados pela campanha. Argumenta que apresentou contratos de
locação de veículos, não sendo um gasto imotivado, desarrozoado ou absurdo.
Em que pesem as justificativas do candidato, o fato é que o acórdão é
suficientemente claro em apontar objetivamente o descumprimento ao disposto no artigo 38, §
1º, da Resolução-TSE nº 23.553/2017. Da mesma forma, no próprio acórdão já houve uma
análise da irregularidade no contexto das contas, esclarecendo que, por si só, referida
irregularidade merece apenas o apontamento de ressalva.
De outro turno o embargante aponta que, no que tange ao trecho do acórdão que
trata das despesas realizadas após a data de eleição, no valor de R$ 5.507,32, pago a
empresa COTRANS é referente à execução da cláusula terceira do contrato, eis que o locatário
(candidato) se comprometera em devolver os veículos nas condições em que os recebeu,
tratando-se de mera continuidade do contrato originariamente ajustado, com a devolução dos
veículos nas mesmas condições recebidas pelo candidato, não tendo sido utilizado recursos
públicos para o pagamento de referida despesa.
Num. 7696866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

Em que pesem tais justificativas, apresentadas apenas neste momento, conforme
bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral no parecer ID 6584766, “a afirmação, contudo,
não encontra amparo nos autos, especialmente porque ausente qualquer esclarecimento sobre
quais seriam os reparos necessários nos veículos locados”.
Não obstante, o próprio acórdão foi bastante claro ao destacar que referida
irregularidade representou apenas 0,4% dos recursos arrecadados, não sendo motivo, por si
só, para a desaprovação das contas.
Impõe-se, portanto, o parcial acolhimento dos embargos, para aprovar as contas
com ressalvas, com a exclusão da determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional, considerando que todas as despesas custeadas com recursos do Fundo
.
Especial de Financiamento de Campanha restaram devidamente comprovadas

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
no sentido de que esta Corte conheça dos
VOTA-SE
Embargos de Declaração e lhes acolha parcialmente, atribuindo-lhes efeito modificativo, para o
as contas apresentadas por
relativas à
fim de aprovar com ressalvas
MOUNIR CHAOWICHE
campanha eleitoral para o cargo de
pelo
– Partido da Social
DEPUTADO FEDERAL
PSDB
Democracia Brasileira, nas Eleições Gerais de 2018, com fundamento no art. 30, II da Lei nº
9.504/97,
.
com a exclusão de determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional
Curitiba, 27 de abril o de 2020.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602438-67.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: MOUNIR
CHAOWICHE - Advogados do(a) REQUERENTE: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA -
PR74746, LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR0036846A.

DECISÃO
Num. 7696866 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2020.
Num. 7696866 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/04/2020 20:27:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042816310110600000007274842
Número do documento: 20042816310110600000007274842